Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007173-70.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), ANNIBAL ANTONIO BIANCHINI - CPF: 012.014.768-87 (EMBARGANTE), DENISE BIANCHINI DIAS - CPF: 056.509.378-93 (EMBARGANTE), FABIO POLIMENO BIANCHINI - CPF: 070.634.778-11 (EMBARGANTE), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (EMBARGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGADO), CDS EXPORTACAO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 57.441.594/0001-93 (EMBARGADO), ILVA POLIMENO BIANCHINI - CPF: 040.124.888-72 (EMBARGANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de acordo parcial em ação de usucapião, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à delimitação do imóvel e existência de controvérsia possessória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao desconsiderar auto de constatação e declarações de terceiros; (
ii
) estabelecer se houve contradição ao afastar a homologação do acordo diante do dever de estímulo à autocomposição; (
iii
) determinar se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para homologar a transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente os elementos probatórios indicados e conclui que documentos particulares e constatações não substituem prova pericial em ação de usucapião, em razão da natureza erga omnes da sentença e da complexidade fundiária.

A existência de demandas conexas, como cumprimento de sentença e embargos de terceiro sobre a mesma área, gera incerteza objetiva que impede a homologação prematura do acordo.

O princípio da autocomposição não possui caráter absoluto e não autoriza a flexibilização de requisitos de segurança jurídica próprios dos direitos reais.

A homologação de acordo em usucapião exige rigor técnico para evitar fraudes, prejuízos a terceiros e inconsistências registrais, justificando a necessidade de prova pericial.

O acórdão não apresenta omissão, pois analisa os argumentos e documentos relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo em ação de usucapião exige prova técnica idônea quando houver dúvida sobre a individualização do imóvel. 2. O dever de estímulo à autocomposição não afasta a necessidade de observância dos requisitos de segurança jurídica nos direitos reais. 3. Embargos de declaração não admitem efeitos infringentes na ausência de omissão, contradição ou erro material. 4. A existência de controvérsia possessória conexa impede a homologação prematura de transação em usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes com identificação formal no julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1007173-70.2026.8.11.0000

A
NNIBAL ANTONIO BIANCHINIe Outros X ELOI VITORIO MARCHETTe Outros.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

A
NNIBAL ANTONIO BIANCHINIe Outros
,
contra
o
acórdão que
, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento interposto
em face d
e

ELOI VITORIO MARCHETTe Outros
, mantendo a decisão de origem
indeferiu a homologação de acordo parcial em ação de usucapião
.

Para tanto,
os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no julgado.

Alegam, em síntese, que o acórdão desconsiderou elementos objetivos dos autos, como o Auto de Constatação lavrado por Oficial de Justiça e as declarações de terceiros (Paulo Jorge Cardoso
Chedick
e Irmãos Garcia Cid), que atestariam a inexistência de sobreposição de áreas.

Defendem que tais documentos, dotados de fé pública e concordância das partes interessadas, seriam suficientes para afastar a dúvida sobre os limites do imóvel, tornando a lide madura para o julgamento parcial do mérito em relação à Matrícula no 5.495.

Argumentam ainda que houve omissão quanto ao dever de estimular a autocomposição, conforme preconiza o art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil, e que a recusa na homologação violaria o princípio da duração razoável do processo, especialmente considerando a idade avançada de um dos recorrentes.

Aduzem que o precedente citado no acórdão não se aplica ao caso concreto por possuir distinções fáticas relevantes e, por fim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e homologar a transação,
prequestionando
os dispositivos legais correlatos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Acerca da alegada omissão e erro de premissa fática quanto ao Auto de Constatação e às declarações de terceiros, o acórdão foi expresso ao consignar que documentos particulares e constatações superficiais não suprem a necessidade de prova técnica pericial em sede de usucapião, dada a natureza erga omnes da sentença e a complexidade da malha fundiária da região.

O voto condutor destacou que a existência de cumprimento de sentença e embargos de terceiro discutindo a posse da exata área objeto do acordo gera incerteza que impede a homologação prematura.

Ademais, n
ão há falar em omissão quanto às declarações de Paulo Jorge Cardoso
Chedick
e dos Irmãos Garcia Cid.

O acórdão expressamente mencionou tais documentos, porém concluiu que, diante da dúvida técnica sobre a sobreposição e do histórico de reconhecimento judicial da posse em favor de terceiros, a prudência do magistrado deve prevalecer sobre a conveniência imediata das partes.

Quanto à alegada contradição no dever de cautela e ao estímulo à autocomposição, convém esclarecer que o princípio da solução consensual dos conflitos não é absoluto e não autoriza a supressão de requisitos legais de validade e segurança dos direitos reais.

A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e a homologação de acordo nesse rito exige rigor técnico para evitar fraudes à lei, burlas tributárias ou prejuízos a confrontantes e sucessores. Portanto, a decisão de aguardar a perícia fundamenta-se em cautela legítima e concreta, não havendo omissão no enfrentamento dos princípios da celeridade e cooperação.

No que tange à distinção do precedente citado (
distinguishing
), o acórdão utilizou a jurisprudência desta Corte para reforçar o entendimento de que a ação de usucapião não se presta à simples transmissão de domínio por acordo quando houver dúvida sobre a individualização do imóvel ou prejudicialidade externa.

As peculiaridades fáticas alegadas pelos embargantes (tempo de tramitação e matrículas distintas) foram ponderadas, mas não foram consideradas aptas a superar o risco de decisões conflitantes com as ações possessórias conexas.

Portanto, resta evidente que a pretensão dos embargantes possui nítido caráter infringente, buscando reverter o mérito do julgamento pela via transversa dos
aclaratórios
.

Se a parte entende que o acórdão violou dispositivos legais ou constitucionais, deve buscar a reforma perante as instâncias superiores por meio dos recursos adequados, e não insistir no saneamento de vícios inexistentes.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é
cediço
que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, desde que fundamente sua decisão de forma coerente e completa, como ocorreu na hipótese, valendo registrar a previsão do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026